Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711058-63.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 3.112/DF). SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo. 2. Inviável a absolvição do réu quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, a prática dos crimes de falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, este por duas vezes, se ocorreram em contextos autônomos, sendo inviável o reconhecimento da continuidade delitiva. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição diante da ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório; b) artigo 156 do Código de Processo Penal, sustentando a indevida inversão do ônus da prova; c) artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 71, ambos do Código Penal, expondo a necessária redução da pena em face da confissão espontânea, bem como o reconhecimento da prática de crime continuado, pleiteando a realização de nova dosimetria da pena; d) artigo 619 do Código de Processo Penal, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente. Outrossim, apresenta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que não houve o necessário esgotamento de todas as instâncias ordinárias, razão pela qual o recurso especial não merece ser admitido. Insta registrar que o Revisor divergiu do Relator acerca da absolvição dos crimes de porte de arma, mantendo sua condenação também por esses crimes. Dessa forma, caberia à defesa, antes da interposição do recurso especial, opor embargos infringentes para exaurir a instância ordinária. A questão, assim, encontra empecilho no enunciado 207 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “é inadmissível o recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem” (AgRg no AREsp 1770452/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 7/10/2021, e decisão monocrática proferida no AREsp 2110487, da Relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 21/6/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não cabe prosseguir quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, 65, inciso III, alínea “d”, e 71, ambos do Código Penal, porquanto para que o STJ pudesse apreciar as teses recursais, referentes à inexistência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório, a indevida distribuição do ônus da prova, a necessária redução da pena diante do reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação de causa de diminuição da pena diante da prática de crime continuado, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe seguimento o apelo fundado no exposto vilipêndio ao artigo 619 do Código de Processo Penal, uma vez que “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2118194/RS, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2022). Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005